Tribunal: TJSP
Processo: 2022538-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2022538-77.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, é embargado SÁVIO IGARASHI LIMA
NAKAYAMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022538-77.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 3281
2
VOTO No 3281
PROCESSO No 2022538-77.2019.8.26.0000/50002
CLASSE ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
EMBARGADO: S.I.L.N.
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração. Insurgência contra acórdão que julgou
agravo de instrumento. Nas razões do recurso a parte repisa as
teses já trazidas nas razões do agravo de instrumento. Inocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade. Manifesta pretensão da
parte de ter nova apreciação da matéria ao que não se prestam os
embargos de declaração. Embargos rejeitados.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão com a
seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes.
Insurgência contra decisão que reconheceu a exigibilidade da multa
aplicada. Alegação de excesso de execução e de desproporcionalidade
não merecem prosperar. Multa no valor de R$500,00 por dia de
descumprimento não se mostra abusiva. Valor total da multa aplicada
não se mostra exagerado a ponto de significar o enriquecimento ilícito da
agravada ou a ruína da agravante. Astreinte tem a natureza de compelir a
parte a cumprir a determinação judicial. A redução pretendida da multa
significaria o desprestígio da decisão do Juízo a quo e constituiria
estímulo à agravante em eventuais casos semelhantes, optar pelo
descumprimento da determinação judicial por lhe ser isso mais
vantajoso. Decisão mantida. Recurso improvido”
Nas razões recursais a embargante repisa as teses já apresentadas e
debatidas no julgamento do agravo de instrumento.
II VOTO
O recurso não merece provimento.
A inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra
guarida nos embargos declaratórios, não são eles o remédio processual adequado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022538-77.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 3281
3
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível dar efeito infringente aos
embargos declaratórios, desde que isso decorra do afastamento de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, hipóteses que não encontradas no acórdão embargado.
E no caso em tela, constaram expressamente do acórdão embargado os
motivos pelos quais fora negado provimento ao recurso e o que se entrevê é que a
pretensão da embargante não é a de declaração, mas a de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade,
sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, o que não se verifica,
absolutamente, no caso e, portanto, devem ser rejeitados.
Ademais, sequer para efeito de prequestionamento deveriam ser
acolhidos estes embargos declaratórios, uma vez que assim preceitua o art. 1.025 do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III DECISÃO
Destarte, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator